Tribunal: TJBA
Processo: 8138542-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138542-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIAS JOSE DE ASSIS JUNIOR

Advogado(s)
:
HILTON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL
. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO.
RETARDO NA
BAIXA DE OCORRÊNCIA POLICIAL REFE
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ESTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A ILICITUDE NA CONDUTA DO
APELANTE
. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.
A análise dos autos revela que o Estado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ilicitude na conduta do Apelante, porquanto não há provas seguras e irrefutáveis que possam demonstrar que o acusado teria violado o disposto no regulamento disciplinar.

I
I
.
Sendo assim, levando em consideração que nenhuma pena disciplinar pode ser aplicada sem a mais completa certeza dos fatos, haja vista que atinge a dignidade, a honra e a estima do servidor, deve ser privilegiado o princípio da presunção de inocência, porquanto não restou cabalmente demonstrado que o Apelante tenha praticado qualquer conduta fraudulenta.

I
II
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8138542-43.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ELIAS JOSÉ DE ASSIS JÚNIOR
e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2022.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça